Tribunal: TJSP
Processo: 1001507-67.2023.8.26.0003
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - Alegação de que haveria omissão no v. acórdão embargado – Descabimento - Hipótese em que não se vislumbra vício algum no julgado embargado, que autorize o acolhimento dos presentes embargos - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.